Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-02.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000157-02.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ERISVALDO GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 487.214.921-15 (PACIENTE), Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000157-02.2025.8.11.0000

PACIENTE: ERISVALDO GUIMARAES OLIVEIRA
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE RELAXADA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA APREENDIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor de Erisvaldo Guimarães Oliveira contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou sua prisão preventiva pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decretação da prisão preventiva, após o relaxamento da prisão em flagrante, está fundamentada em elementos concretos que justifiquem a necessidade da custódia cautelar; (ii) estabelecer se a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente para resguardar a ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida (aproximadamente 25 kg de maconha tipo Skank) e a reiteração delitiva do paciente.

O histórico criminal do paciente, que possui condenações definitivas por crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, justificando a custódia cautelar.

A jurisprudência do STJ reconhece que a quantidade significativa de entorpecentes e a reiteração criminosa são fatores que autorizam a decretação da prisão preventiva.

A negativa de autoria demanda dilação probatória, incabível na via do
Habeas Corpus
, conforme entendimento consolidado neste Tribunal.

A aplicação de medidas cautelares alternativas se revela insuficiente, diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública.

Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia preventiva, se presentes os requisitos legais para sua decretação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva pode ser decretada mesmo após o relaxamento da prisão em flagrante, desde que presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 2. A expressiva quantidade de droga apreendida e a reiteração delitiva do acusado são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva, com base na garantia da ordem pública. 3. A negativa de autoria não pode ser examinada na via estreita do
Habeas Corpus
, por demandar dilação probatória. 4. Medidas cautelares alternativas não são cabíveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 5º, 312 e 313, I. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 14.03.2024. STJ, HC nº 619.629/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.11.2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000157-02.2025.8.11.0000

PACIENTE: ERISVALDO GUIMARAES OLIVEIRA
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ERISVALDO GUIMARAES OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei nº 11.343/22006.

O impetrante narra que
“a prisão em flagrante do paciente foi relaxada, diante a inexistência de fundadas razões, ou seja, justa causa para a efetivação da busca pessoal e veicular; contudo, acolhendo pedido Ministério Público formulado posteriormente (...), o juízo de primeiro decretou a prisão cautelar do paciente com fundamento na garantia da ordem pública”
.

Sustenta que: a) a decisão constritiva
“carece de base legal e fática, uma vez que a ilegalidade da prisão em flagrante já havia sido reconhecida”
; b)
“de forma equivocada, foi reconhecida a existência de indício suficiente de autoria”
; c) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; d) o paciente, além de possuir residência fixa, faz jus à aplicação de medidas cautelares alternativas.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem imposição medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1000157-02.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, no dia 6.1.2025, durante a Operação Tolerância Zero, a equipe da Força Tática, em patrulhamento intensificado em Várzea Grande, abordou um veículo S10,
“fechado de insulfilm”
, que estava estacionado nas proximidades do condomínio Vila Real, bairro Alameda.

Na abordagem, foi realizada revista pessoal no paciente [que conduzia o veículo], oportunidade em que nenhum objeto ilícito foi encontrado. Entretanto, ao proceder com a busca veicular, os policiais localizaram no banco traseiro 20 tabletes de substância análoga à maconha.

Após a verificação da identidade do paciente, constatou-se que ele possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaça, resistência e desobediência. Ao ser questionado pelos policiais, o paciente admitiu que os entorpecentes encontrados seriam destinados à comercialização, além de informar que uma parte adicional das drogas estava escondida em uma área de mata próxima à ponte do Parque do Lago.

Com base nessa informação, os agentes públicos se dirigiram ao local indicado pelo paciente, onde encontraram mais 7 tabletes de substância análoga à maconha, escondidos ao pé de uma árvore.

Em continuidade às diligências, a equipe policial deslocou-se até a residência do paciente, onde nenhum material ilícito foi encontrado.

Na sequência, os agentes se dirigiram ao lava jato de propriedade do paciente, onde localizaram uma mala preta contendo mais 6 tabletes de maconha tipo Skank.

As apreensões totalizaram 33 tabletes de entorpecentes, pesando aproximadamente 25 kg.

Colham-se dos depoimentos prestados pelos policiais militares, Roosevelt Marcos Barros da Silva Junior e Nicolas de Souza Barreto:

“Que durante operação Tolerância Zero, a equipe de força 90, intensificando patrulhamento tático no município de Várzea Grande, realizou abordagem em um veículo S10, de cor preta, fechada de insulfilm, que estava parada próximo ao condomínio Vila Real, Alameda; Que foi realizado busca pessoal no indivíduo, porém nada de ilícito foi localizado; Que em busca veicular, foi localizado no banco traseiro 20 (vinte) tabletes (tijolos) de substância análoga a maconha; Que foi realizada a checagem do indivíduo e constatado que possui passagens criminais, sendo por tráfico de drogas, associação para o tráfico, ameaça, resistência e desobediência; Que o suspeito informou que realizaria entrega do entorpecente mediante a venda e que o restante estaria na região do carrapicho; Que foi realizado diligências no carrapicho, região de mata próximo à ponte do parque do lago, sendo localizado mais 07 (sete) tabletes (tijolos) de substância análoga a maconha, no pé de uma árvore no meio do mato; Que em continuidade às diligências, já com apoio do Comando Força, foi deslocado ao bairro Tijucal (...); Que no referido endereço na rua secundária estava a esposa do suspeito, Telma Rodrigues de Jesus Oliveira; Que diante da justa causa, pelos indícios claros de tráfico de drogas, foram realizadas buscas no endereço, porém não foi localizado nada de ilícito naquele local; Que foram realizadas também diligências na rua São Jerônimo, n. 917, Bairro São Sebastião, Cuiabá, no lava jato lava car, de propriedade do suspeito; Que em buscas no lava jato, foi localizado dentro de uma mala preta 06 (seis) tabletes de maconha tipo skank; Que nada mais a diligenciar, foi deslocado à Central de Flagrantes do parque do lago, para providências cabíveis (...).”

Por ocasião da audiência de custódia,
o juízo de origem relaxou a prisão em flagrante e, acolhendo a manifestação do Ministério Público, decretou a custódia preventiva
, sob os seguintes argumentos:

“(...) No caso,
verifico a inexistência de fundadas razões, ou seja, justa causa para a efetivação da busca pessoal e veicular, apenas com base na circunstância de patrulhamento tático intensificado nesta municipalidade de V. Grande
, durante uma operação denominada “Tolerância Zero”, oportunidade quando teria abordado um veículo S10, cor preta, fachada de insulfilm, que estava próximo ao condomínio Vila Real Alameda. Ora, essa circunstância, per si, sem outros indícios concretos de que, naquele local específico, o acusado transportava entorpecente, d.v., não é suficiente para autorizar ação policial, poios, o patrulhamento de rotina, em face de um veículo estacionado com vidros de insulfilm, em local que sequer a polícia esclareço, ao menos, que seja reconhecido como “local de tráfico”, não é e nunca foi suficiente à autorizar e, consequentemente, motivar a prisão em flagrante de quem quer que seja, mesmo seja encontrado, dentro do veículo, entorpecente. Dessa forma,
tenho que a descoberta de objetos ilícitos a posteriori, NÃO CONVALIDA a abordagem policial, se não havia suspeita de que o custodiado estava na posse de drogas, de modo que, não há como admitir que a mera descoberta CASUAL de situação de flagrância, posterior a revista pessoal e veicular, justifique a medida tomada pelos policiais, ou seja, a prisão do custodiado, devendo, dessa maneira, ser reconhecida a ilegalidade da prisão, com a consequente relaxamento do flagrante
. Sendo assim,
RELAXO a prisão em flagrante do Sr. ERISVALDO GUIMARAES OLIVEIRA
.

No entanto, considerando que posteriormente a primeira manifestação do parquet, qual seja registrado sobre o Id. 180044061, aportara a segunda manifestação do mesmo representante do M. Público, desta feita, propugnando pela PP GENUÍNA, na hipótese de relaxamento do flagrante (Vide: Id. 180072052), então, passo sua análise. Pertinente a “fumaça do cometimento do delito”, cujo se refere a existência de indícios suficientes de um crime e de que o custodiado é o provável autor, tenho que pertinente a materialidade delitiva, resta sobejamente comprovado através do TERMO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO n.º 2025.16.6725, BO n.º 2025.4773 e, principalmente, através do LAUDO PERICIAL nº 311.3.10.9067.2025.000830-A01, enquanto que os indícios da autoria, decorre dos depoimentos dos policiais quais efetuaram a detenção do custodiado, diga-se, cujo depoimentos tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, até que se demonstre ao contrário.

Já quanto ao
periculum libertatis
, tenho que a PP deve ser decretada para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, eis que do RELATÓRIO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS, bem como do formulário pertinente a qualificação, vida pregressa e interrogatório extrajudicial, acusa a existência de outros processos, inclusive, por idêntico delito qual ensejou o presente APF, inclusive, constando de seus antecedentes criminais, a existência de uma PEP, ou seja, de um executivo de pena
. (...)

Além do mais, tenho em face da quantidade de entorpecente apreendida, justifica também a decretação da PP, com fundamento na GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. (...)

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, apesar de ter relaxado a prisão em flagrante, todavia, nos termos do art. 312, 313, inc. I e art. 282, § 5º “parte final”, todos do CPP, é que então DECRETO a PP do Sr. ERISVALDO GUIMARAES OLIVEIRA, devidamente qualificado neste APF. Por conseguinte, determino que se expeça o necessário MANDADO DE PRISÃO, anotando no BNMP do CNJ.”

Em 6.2.2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e resistência. A peça acusatória foi recebida pelo juiz da causa em 9.2.2025, estando a ação penal aguardando a apresentação da defesa preliminar.

Cabe ressaltar que a negativa de autoria demanda dilação probatória, não passíveis de análise na via do
Habeas Corpus
.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Embora o juiz plantonista tenha relaxado a prisão em flagrante do paciente por identificar ilegalidade na atuação policial – e, posteriormente, decretado sua prisão preventiva –, as circunstâncias que envolveram a busca pessoal e veicular demandam um exame mais detalhado na fase instrutória.

A controvérsia existente sobre a legalidade da abordagem requer uma análise aprofundada durante a produção das provas, a fim de garantir a adequada aferição dos elementos fáticos e jurídicos do caso.

Com efeito, neste momento, não identifico manifesta ilegalidade na decisão que, após o relaxamento do flagrante, decretou a prisão preventiva.

Noutro giro, a prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública,
consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, inclusive específica
[com executivo de pena, no qual o paciente cumpre pena em regime semiaberto, decorrente de quatro condenações definitivas: duas por tráfico de drogas, uma associação para o tráfico, uma receptação],
como também na significativa quantidade de droga apreendida
[aproximadamente, 25kg de super maconha, conhecida como Skank].

A quantidade considerável de droga e a reiteração delitiva são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva para a garantia da ordem pública.

Nesse sentido:

“Extrai-se do decreto prisional fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, diante da quantidade de drogas apreendida, envolvimento de adolescente, (...) e reiteração delitiva, o que demonstra a periculosidade e a necessidade da sua custódia para garantia da ordem pública. A periculosidade e riscos sociais podem justificar a custódia cautelar ao acusado pelo crime de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Precedentes.”
(STJ, AgRg no HC n. 876.906/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, 14/3/2024).

Depois, a fundamentação do juiz singular também tem suporte nos Enunciados Criminais nº 25 e nº 6 deste Tribunal,
verbis
:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
[nº 25]

“O risco de reiteração delitiva,
fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse contexto, não se constata a alegada ausência de fundamentação, tampouco dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Noutro quadra, havendo indicação de fundamento concreto para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública (STJ, nº 619.629/SP, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 3/11/2020).

Por fim, eventuais condições pessoais favoráveis não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal nº 43, TJMT).

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

Outrossim,
comunique-se
o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá sobre essa decisão – Executivo de Pena nº 0014046-41.2007.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025